Tribunal: STF
Processo: RE 1281887
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 329):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo o art. 117, IV, do CP, o curso da prescrição interrompe-se "pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis". 
    2. O acórdão que confirma a condenação não é marco hábil a interromper a prescrição, por ausência de expressa previsão legal. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o aresto impugnado, ao declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, violou o art. 5º, incisos II, LIV, LVII e LXXVIII, o art. 6º, caput, e o art. 144 da CF/88.
    A parte sustenta, em suma, que a interpretação dada ao art. 117, IV, do Código Penal pelo Tribunal a quo contraria os princípios da legalidade, da presunção de inocência, do devido processo legal, da duração razoável do processo e da garantia à segurança pública, também indo de encontro ao entendimento firmado por este TRIBUNAL, no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional”.
    O apelo foi admitido na origem.
    É o relatório. Decido.
    Com razão o recorrente, Ministério Público.
    A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu “non facere”, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL: 
    10. Posto que muitos escritores, como Beviláqua, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como João Mendes Júnior, secundando a lição de Savigny, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam.
    Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo. 
    Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular. 
    E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis. (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17). 
    No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”. 
    O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo, pois nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de 1ª instância – instado a se manifestar, via Tribunal, a uma reanálise de uma decisão judicial, e, novamente analisando os autos e proferindo decisão, não mais pode falar-se em inércia, em omissão, em “non facere”, ao revés: o Estado agiu, prestou, tempestivamente, a jurisdição, houve um “facere”. 
    Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, além de inexistir inércia do Estado, ambas as instâncias atestaram sua culpabilidade) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 
    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, haja vista que um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS: 
    “a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercício” (Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva, 2016, p. 417).
    Esse entendimento é corroborado pela constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”; ou seja, a nova redação afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o “gênero sentença”; passando a indicar as espécies específicas de decisão judicial das 1ª e 2ª instâncias: sentença condenatória e acórdão condenatório. 
    Tratou-se, portanto, de opção política-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da 1ª Turma, que já entendia o anterior vocábulo “decisão” como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”, como destacado – em 2008 – pelo Ministro MARCO AURÉLIO (HC 92.340/SC, DJe 8/8/2008):
    “A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência, mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença, também – e por isso mesmo –, mostre-se condenatório. Houve uma opção político-legislativa ante a delinquência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória”.
    O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto de Lei n. 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal n. 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007:
    “A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o novamente.Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
    Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal”.
    Esse exato sentido foi reafirmado, recentemente, pela 1ª Turma, em acórdão relatado pelo Ministro LUIZ FUX, que salientou:
    “a nova redação conferida ao artigo 117, inciso IV, do Código Pena, pela Lei 11.596/2007, teve por fim incluir, ao lado da sentença condenatória, também o acórdão como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva” (RE 1171888, j. 29 de novembro de 2019).
    No mesmo sentido, ROGÉRIO GRECO aponta que:
    “Por acórdão condenatório recorrível, podemos entender aquele confirmatório da sentença condenatória de primeiro grau ou o que condenou, pela primeira vez, o acusado (seja em grau de recurso ou mesmo como competência originária do Tribunal). Com a Lei nº 11.596, e 29 de novembro de 2007, a dar nova redação ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, não fez qualquer distinção, vários acórdãos sucessivos, desde que recorríveis, podem interromper a prescrição” (Curso de Direito Penal – Parte Geral. 14 ed. Vol. I. Impetus, p. 736).
    Em rigor, inexiste o denominado “acórdão confirmatório da condenação”, pois os Acórdãos serão absolutórios ou condenatórios e, em ambas as hipóteses, serão substitutivos das sentenças de 1º grau absolutórias ou condenatórias. Portanto, não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973); ou seja, a decisão do Tribunal de 2º grau substitui àquela de 1º grau, para todos os fins, como bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO (RE 751.394/MG):
    “A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo”. 
    O denominado “acórdão confirmatório da condenação” configura formal e materialmente como ato condenatório e, portanto, interrompe a prescrição, como ensina PAULO QUEIROZ:
    “Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder (Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).
    Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: 
    “Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘è l’unica sentenza che decide la causa’, ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida” (Elementos de Direito Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015). 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 176.473/RR, de minha relatoria, em Sessão Virtual realizada entre 17/4/2020 a 24/ 4/2020 adotou esse entendimento, inclusive com estabelecimento de Tese:
    Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (Ata de Julgamento publicada no DJe de 6/5/2020).
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em desacordo com o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE.
    O recorrido foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de detenção por violação aos arts. 302 e 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do Código Penal, em virtude de fatos que teriam ocorrido em 23/12/2006. A denúncia foi recebida no dia 3/12/2007 (e-STJ, fl. 64); a sentença condenatória proferida em 22/2/2010, da qual o ora recorrido foi intimado em 10/9/2011 (e-STJ, fl. 115); e o acórdão que manteve a sentença condenatória proferido na sessão realizada em 10/10/2017, com publicação na data de 13/10/2017 (e-STJ, fls. 193). Assim, considerando a pena imposta ao recorrido e o que dispõe o art. 110, § 1º, do CP, verifica-se que, até a presente data, não houve o transcurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos, fixado no art. 109, IV, do CP.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento do Recurso Especial interposto pelo recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente